Tribunal: TJSP
Processo: 1500211-89.2019.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO - USO DE DOCUMENTO FALSO – Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas – Conduta dolosa do réu cabalmente demonstrada - Impossibilidade de desclassificação para o delito de falsidade ideológica - Devidamente comprovado que o réu apresentou a CNH materialmente falsificada aos agentes policiais - Crime do art. 304, do CP, ao qual se aplicam as penas previstas no art. 297,

Ementa:
APELAÇÃO - USO DE DOCUMENTO FALSO – Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas – Conduta dolosa do réu cabalmente demonstrada - Impossibilidade de desclassificação para o delito de falsidade ideológica - Devidamente comprovado que o réu apresentou a CNH materialmente falsificada aos agentes policiais - Crime do art. 304, do CP, ao qual se aplicam as penas previstas no art. 297, do mesmo Diploma - Condenação de rigor – Penas e regime que não comportam reparo – Sentença confirmada – Recurso defensivo desprovido.